Tribunal: TJDFT
Processo: 0702954-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS. AUSENCIA DE LITÍGIO QUANTO AO PEDIDO DE DIVÓRCIO. ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE MÉRITO. SUCUMBÊNCIA. INEXISTENCIA. HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso, o decreto do divórcio entre as partes não tem qualquer conteúdo econômico, não havendo razão para o arbitramento dos honorários na forma do §2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.
2. Ao assim proceder e com o arbitramento dos honorários tomando-se por base o valor do patrimônio a ser partilhado – e que sequer foi objeto de deliberação – abre-se a via do enriquecimento sem causa, dada a necessidade de redimensionamento e equalização ao final da ação e por ocasião da sentença de mérito que julgar a partilha de bens.
3. De mais a mais, a partilha de bens comuns não enseja condenação ou proveito econômico, tampouco o montante eventualmente recebido por cada um dos litigantes é representado pelo valor da causa. Isso porque os conviventes já são os proprietários das coisas em comum.
4. Recurso conhecido e provido.